Tribunal: TJDFT
Processo: 0754168-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754168-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE KATE MORAES COSTA DE SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal, no 0731053-69.2022.8.07.0016 (ID 67436998 - Págs. 89/90), ajuizada por DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de ALINE KATE MORAES COSTA, nos seguintes termos: “[...] Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 2.507,48 (dois mil, quinhentos e sete reais e quarenta e oito centavos), sendo R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos) no Banco Santander, R$ 2.092,16 (dois mil, noventa e dois reais e dezesseis centavos) no Banco Bradesco e R$ 377,92 (trinta e sete reais e noventa e dois centavos) no Mercado Pago IP LTDA – ID 209392657. A parte executada impugna a penhora havida nas suas contas, sob a alegação de que a quantia constrita se refere à salário. De fato, os documentos carreados aos autos – ID 217017984 – evidenciam que a parte executada recebe seu salário em sua conta do Banco Bradesco, sendo inadmissível a penhora, ainda que parcial, de tais valores, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em relação aos demais valores, verifica-se que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito, a parte executada não juntou os extratos e contracheques que comprovem que a verba se trata, de fato, de salário. Ademais, a impenhorabilidade de que se cogita alcança apenas a remuneração ou o ganho periódico, porquanto voltado à garantia da manutenção do devedor e de sua família no mês ao qual se refere. Nesse passo, a quantia que sobejar para o mês seguinte deixa de ser protegida pela vedação à constrição. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, para determinar a liberação do valor bloqueado - R$ 2.092,16 (dois mil, noventa e dois reais e dezesseis centavos) no Banco Bradesco. Preclusa esta, expeça-se alvará. Concedo a justiça gratuita. Anote-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a devedora pretende o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, alegou que recebe o salário da sua única fonte de renda pela conta do Banco Bradesco e transfere o valor para o Banco Santander para movimentação. Pretende a liberação dos valores, pois são inferiores a 40 salários-mínimos. Requereu a liberação dos valores bloqueados na conta do Mercado Pago de R$ 377,92 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) e do Banco Santander de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos). Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. De início, considerando que a agravante está patrocinada pela Defensoria Pública e à vista do contracheque de Id 67436998 - Págs. 69/71, reputo comprovada a condição de hipossuficiência, razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, a autora alega que os valores bloqueados na conta do Mercado Pago de R$ 377,92 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos) e do Banco Santander de R$ 37,40 (trinta e sete reais e quarenta centavos) decorrem de verba alimentar e de poupança e que são impenhoráveis na forma prescrita no art. 833, incisos IV e X, do CPC. Em análise perfunctória da cópia dos autos acostados no recurso, não vislumbro a comprovação da natureza salarial do dinheiro bloqueado na conta do Mercado Pago, uma vez que no extrato de Id 67436998 - Pág. 53/66, observa-se que ela recebe valores de diversas pessoas, sem que fosse localizada alguma transferência realizada por ela mesma dias antes do bloqueio. Quanto ao extrato de movimentação do Banco Santander, especificamente no mês de agosto de 2024 (Id 67436998 - Pág. 87), em que foi bloqueado o valor de R$ 37,40, verifica-se que a agravante recebeu de terceiros, dias antes do bloqueio, o valor de R$ 89,37 (oitenta e nove reais e trinta e sete centavos), valor este que não caracteriza sobra de salário nem forma de poupança, a que se refere o art. 833, inc. X, do CPC, mas apenas de movimentação regular da conta com frequentes recebimentos de valores de terceiros. Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado que ampare o deferimento da tutela de urgência, nem a concessão do efeito suspensivo pretendido. Sob a ótica da urgência para impedir a liberação de valores em favor do Detran não foi declinado fundamento que caracterize o risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento da tutela provisória pretendida. Ante o exposto, ausentes os pressupostos dos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal e concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital